Tribunal: TJDFT
Processo: 0004532-20.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade, pelas provas coligidas aos autos, incensurável a condenação do réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.